Tribunal: TJMT
Processo: 1012446-65.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012446-65.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MISAEL LOPES DOS SANTOS - CPF: 586.459.429-68 (RECORRENTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REQUERIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO. ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetido o autor em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

2. O pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que está submetida à servidora, sendo incabível o pagamento retroativo a data de conclusão do laudo pericial.
“
Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual"

(REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).

3. Em que pese à fundamentação do Recorrente de que a Lei Municipal no 1.752/90, prevê no artigo 70 § 1o que o adicional de insalubridade será devido a partir do protocolo do requerimento, esclareço que a partir do momento em que restar comprovado por meio de laudo pericial a ocorrência de insalubridade, haverá requisitos para que o funcionário possa protocolar o pedido para receber o referido adicional.

4. Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO.
RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. INCIDENTE PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial. 2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento." 3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos,
o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016. 4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 5.
Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.
(STJ - PUIL: 413 RS 2017/0247012-2, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/04/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/04/2018) (grifei).

5. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – OPERADOR DE MÁQUINA PESADA - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - LAUDO TÉCNICO DE CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PERIGOSA ANTES DA IMPLANTAÇÃO DO LAUDO - INOCORRÊNCIA - PROVA TÉCNICA QUE DECLARA SITUAÇÃO PREEXISTENTE - ADICIONAL DEVIDO A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MINORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é inepta a petição inicial, cujos pedidos decorrem clara e diretamente da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir.
O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova técnica que declara situação preexistente, de modo que o adicional de periculosidade é devido desde a sua conclusão
. A condenação contra a Fazenda Pública atrai aplicação do art. 20, §4o, do CPC, devendo a fixação do valor dos honorários advocatícios pautar-se pelos critérios de equidade e proporcionalidade.(N.U 0001884-87.2014.8.11.0003, Ap 2349/2015, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2016, Publicado no DJE 24/06/2016) (grifei)

6. Ademais, recentemente a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso apreciou matéria idêntica à discutida nestes autos, conforme se observa nas decisões abaixo colacionadas
:

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TRABALHO EM CONDIÇÕES INSALUBRES – DIREITO AO ADICIONAL – PREVISÃO CONSTITUCIONAL E NA LEI COMPLEMENTAR No 389/2010 – VALOR PREVISTO EM LEI COMPLEMENTAR – VALOR FIXO E NÃO EM PERCENTAL SOBRE O VALOR DO SALÁRIO BASE -
MARCO INICIAL – DATA DA CONSTATAÇÃO DA INSALUBRIDADE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restando comprovadas as condições insalubres do local de prestação da atividade do servidor público, faz jus ele ao recebimento de adicional de insalubridade.

Entretanto, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 502/2013, o adicional deve ser calculado não sobre o salário base do cargo efetivo, mas no percentual previsto em lei.

O marco inicial para o recebimento do adicional é a data da conclusão do laudo pericial (04.05.2010) que reconheceu a atividade como insalubre, materializando, com isso, o direito do autor, e não da data da citação (08.04.2010).

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 0002982-86.2009.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).

E M E N T A: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. FUNÇÃO ODONTÓLOGA CLINICO GERAL. LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO INSALUBRIDADE – LTCAT. PROVA HÁBIL PARA COMPROVAR O GRAU DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.
ADICIONAL DEVIDO NO GRAU MÉDIO, PERCENTUAL DE 20%, A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LTCAT
. RECURSO PROVIDO.

O Laudo Técnico de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT é prova hábil para comprovar o grau de insalubridade a que está submetida à autora em seu ambiente de trabalho quando inexiste prova capaz de elidir a conclusão pericial.

Se no LTCAT constou que a servidora ao exercer a sua função de dentista, no Centro de Especialidade Odontológica – CEO, está exposta aos agentes nocivos, sendo a atividade considerada insalubre de grau MÉDIO (20%), de acordo com a NR 15 – Anexo 14 (biológicos), tal grau/percentual é o devido a servidora a título de adicional de insalubridade.

Recurso provido.

(N.U 1002261-56.2019.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 21/08/2020, Publicado no DJE 25/08/2020).

7. Deve ser observado que ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que julgou improcedente o pedido inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021